Tribunal: TJSP
Processo: 2280545-39.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pleito de gratuidade judiciária indeferido pelo juízo a quo. Elementos juntados aos autos não embasam a alegação de hipossuficiência. Gratuidade negada. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.